Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733628-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ELISEU VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO COM DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado 60 dias de remição de pena pela aprovação parcial em três áreas do conhecimento no ENEM/2024, com base na Resolução CNJ no 391/2021. 2. O apenado já possuía diploma de ensino médio ao ingressar no sistema prisional, realizou estudos internos e participou do exame durante o cumprimento da pena. 3. A decisão agravada reconheceu o direito à remição com base na realização de estudos durante a privação de liberdade e na aprovação parcial no exame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena por aprovação parcial no ENEM a apenado que já possuía diploma de ensino médio antes do início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, permite a remição da pena por estudo realizado durante o cumprimento da pena, inclusive por meio de exames como o ENEM. 2. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição mesmo quando o estudo é realizado por conta própria, desde que durante a privação de liberdade. 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a aprovação, ainda que parcial, em exames como o ENEM configura aproveitamento de estudos realizados durante a execução da pena, mesmo que o apenado já possua o nível de escolaridade correspondente. 4. O exame foi realizado durante o cumprimento da pena definitiva, conforme certidão constante dos autos. 5. A quantidade de dias remidos está em conformidade com precedentes do STJ. 6. A decisão agravada está alinhada com o entendimento jurisprudencial consolidado e respeita os critérios legais e normativos aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo é possível mesmo quando o apenado já possui o nível de escolaridade correspondente ao exame realizado, desde que o estudo ocorra durante o cumprimento da pena. 2. A aprovação parcial no ENEM configura esforço intelectual relevante e permite a remição, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021." O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, alegando que a aprovação no ENCCEJA/ENEM não gera direito à remição quando o condenado já possuía ensino fundamental/médio antes do início do cumprimento da pena, ao argumento de haver comprovação de esforço educacional intramuros. Assevera que permitir a remição com base em conhecimento prévio configura benefício indevido, pois concede redução de pena sem esforço educacional efetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017